Tribunal: TJSP
Processo: 1501279-11.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ameaça e Descumprimento de medida protetiva de urgência. Absolvição imprópria. Violência doméstica configurada. Autoria e materialidade bem delineadas. Impossibilidade de absolvição. Imposição de medida de segurança consistente em internação. Alteração. Cabimento. Tratamento ambulatorial sugerido pelo perito médico no incidente de insanidade mental. Recurso parcialmente provido.